Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL IRREGULAR. PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. REITERAÇÃO DE LIDES TEMERÁRIAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA RÉ.
1. Nos termos do que definido por esta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 1.1. A apelante demonstrou ser beneficiária do programa Bolsa Família e que exerce o cargo de “Montador de Produção I”, cuja remuneração específica perfaz “R$ 8,19 (oito reais e dezenove centavos) por hora” (conforme registrado na carteira de trabalho), valor muito inferior ao que se tem definido como hipossuficiência econômica.
2. No caso, após ter sido determinada a regularização da representação processual (assinatura digital que não atende ao art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006), a parte autora, intimada, manteve-se inerte, razão por que deve ser mantida a sentença pela qual extinto o feito sem exame do mérito.
3. “2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1752637, APC 07370611020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023).
4. “5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 4.1. Na hipótese, a sentença deve ser mantida, ensejando a fixação de honorários em favor do causídico da parte ré/apelada, os quais deverão tomar como parâmetro o valor da causa, pois a extinção do feito sem resolução do mérito não importou em condenação, nem pode ser economicamente apreciada.
5. Recurso conhecido e não provido.